Tribunal: STF
Processo: ARE 1131514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 13.226/2008 DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.